Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-21.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003312-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP - CNPJ: 10.400.169/0001-92 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). NECESSIDADE DE IDLAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto mandado de segurança sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança é a via adequada para análise do preço médio ponderado ao consumidor final na venda de garrafão de água de 20 litros, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos exige, para sua desconstituição, prova robusta e pré-constituída, não sendo suficientes meras alegações ou indícios que demandem instrução processual para sua comprovação.

4. No âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a discussão de fatos que dependam de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “No mandado de segurança, é imprescindível a existência de prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no RMS 72147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 4.3.2024; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA.-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de mandado de segurança n. 1003312-21.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A parte apelante relata que o Fisco Estadual, por meio das Portarias n. 45/2023 e 180/2023, estabeleceu um Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) unificado de R$ 11,52 para todas as marcas de água mineral em garrafão de 20 litros.

Sustenta que tal ato seria ilegal, pois o preço médio de seu produto (Água Sapoti) seria de apenas R$ 7,78, o que tornaria a base de cálculo do ICMS-ST confiscatória e violadora do princípio da isonomia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, “
a fim de reconhecer, liminarmente, o direito de a Impetrante recolher o ICMS pelo seu efetivo preço médio praticado no mercado (R$7,78), até que seja judicialmente aferido se foram cumpridos pelo Impetrado, os requisitos legais e as regras do Convênio ICMS 142/18, do CONFAZ (Cláusulas vigésima quarta e seguintes), na fixação da PMPF de R$ 11,52, que é diametralmente diversa do efetivo preço médio praticado no mercado pela Impetrante
”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 314941940.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 318401391).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Comércio e Indústria de Água Mineral Sapoti Ltda.-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de mandado de segurança n. 1003312-21.2024.8.11.0041 Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

De início, registra-se que o d. Juízo
a quo
não adentrou no exame do mérito da impetração, pois a denegação da ordem está fundamentada na necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Na origem,

a parte impetrante alegou que o Fisco Estadual fixou o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) do produto “Água de Garrafão de 20L” em R$ 11,52, sem observar as exigências do Convênio ICMS 142/18 do CONFAZ e desconsiderando que o preço médio real de mercado é de R$ 7,78.

A análise dos autos revela que a impetrante fundamentou sua pretensão em planilha elaborada unilateralmente e em cupons fiscais que, embora relacionados a operações comerciais específicas, não possuem aptidão para comprovar, de forma inequívoca, que o preço médio ponderado ao consumidor final do produto em questão corresponde ao valor por ela alegado.

Sob essa ótica, a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, que o procedimento administrativo de fixação da PMPF efetivamente descumpriu as formalidades legais.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Ademais, a incompatibilidade da dilação probatória com o procedimento do mandado de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos exige, para sua desconstituição, prova robusta e pré-constituída, não sendo suficientes meras alegações ou indícios que demandem instrução processual para sua comprovação, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Não há no mandado de segurança fase instrutória, de maneira que ao impetrante cumpre coligir com a sua inicial toda a prova com que pretende evidenciar a pretensão mandamental, à autoridade coatora impondo-se semelhante prerrogativa, embora, para esta, milite em seu favor a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
” (STJ, AgInt no RMS 72147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4.3.2024, DJe 7.3.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025